Tribunal: STF
Processo: HC 239258
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 834.350/PR, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I e VI, da Lei 11.343/2006, receptação (art. 180 do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Tópico 8 – Dos crimes de Tráfico Transnacional de Drogas e Corrupção de Menores



    No dia 27 de maio de 2016, por volta das 21:30 horas, na cidade de Mundo Novo/MS, o denunciado HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA, vulgo RIQUINHO, em parceria com HNI NANDO e PAULO RICARDO ROCHA (este último apreendido em flagrante) – com vontade livre, plena consciência, união de desígnios e comunhão de esforços – adquiriram, importaram, tiveram em depósito, guardaram, trouxeram consigo e transportaram no interior de um ônibus da empresa VIAÇÃO UMUARAMA (linha Campo Grande/MS – Mundo Novo/MS), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 9.200 g (nove quilos e duzentos gramas) da substância entorpecente conhecida como “maconha”. Tal substância é de uso proscrito no Brasil, por ser capaz de causar dependência física e/ou psíquica, nos termos da Portaria n.º 344 de 12/05/1998 SVS/MS. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A despeito da pena ter ficado em patamar inferior a 8 anos com a detração, esse fato não interfere no regime inicial fixado, pois foram valoradas duas circunstâncias judiciais negativas em desfavor do paciente, a justificar a manutenção do regime fechado.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o Douto Magistrado realizou a detração do tempo em que o paciente esteve preso provisoriamente no curso do processo (29/11/2016 a 03/07/2017), conduzindo a pena do paciente para 7 anos e 7 meses. Ocorre que, ao reduzir a pena, o Juiz de piso não alterou o regime inicial, mantendo-o fechado, mesmo não havendo qualquer obstáculo, e sem apresentar qualquer justificativa. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, a fim de alterar o regime do fechado para semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    No presente caso, fixada a pena do paciente no patamar de 8 anos e 3 meses de reclusão, a instância ordinária estabeleceu o regime inicial fechado, nos termos da regra prevista no art. 33 do Código Penal: 



    Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    [...]



    §2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    Por outro lado, ainda que subtraído o período em que o paciente permaneceu preso preventivamente, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inviabilidade de alteração do regime prisional, pois foram valoradas duas circunstâncias judiciais negativas em desfavor do paciente, a justificar a manutenção do regime fechado. 



    Nesse contexto, a decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias de origem, em especial o transporte de 9,2 kg de maconha, constituem fundamentação apta a manter o regime fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Ainda, a existência de circunstância judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    Em conclusão, o regime prisional do paciente foi estabelecido de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente